Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu por infringência ao art. 147, caput, do Código Penal e ao art. 21 do Decreto Lei no3.688/1941, c/c art. 61, inciso II, “e” e "f", na forma do art. 69, ambos do estatuto repressivo, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06, em regime inicial semiaberto, em função da recidiva, além de R$ 300,00 a título de mínimo indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelas infrações penais de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), vias de fato (art. 21, caput, da Lei das Contravenções Penais), bem como sobre a possibilidade do afastamento e/ou redução do valor arbitrado a título de danos morais e se há possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, normalmente não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado ou sem o intuito de prejudicar o réu.
4. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras e gestos, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida registrar boletim de ocorrência policial, além de requerer medidas protetivas de urgência, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
5. A contravenção penal de vias de fato é uma forma de violência física, que consiste em uma agressão, podendo se caracterizar como: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, entre outras condutas, desde que não gere lesão corporal.
6. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.
7. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
8. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.